Tribunal: TCU
Processo: 026.261/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7243/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 5867/2016-TCU-Primeira Câmara , e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 019.140/2015-0 . 1. Processo TC- Processo 026.261/2016-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Alexandre Monteiro da Cunha (XXX.176.355-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado de Sergipe - Dnit/MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEletrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.